Tribunal: STF
Processo: ARE 1397147
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO ESTADUAL - ACESSO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO - DEVER CONSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO - INOCORRÊNCIA DA INGERÊNCIA NO PODER EXECUTIVO - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.



    1 – A garantia de acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência e com mobilidade reduzida é dever do Estado, consagrado na Constituição da República, e previsto na Lei Federal 10.048/2000, Decreto Federal 5.296/04, e normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT.



    2 – Conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, não configura desrespeito ao princípio da separação dos poderes, o controle e intervenção pelo Judiciário em tema de implementação de políticas públicas, quando configurada hipótese de abuso governamental, que implica em negativa de vigência do princípio da dignidade da pessoa humana.



    3 – Constatando que, nos prédios públicos listados pelo parquet não foram realizadas obras de adaptação para garantir o acesso das pessoas com deficiência física, deve ser mantida a r. sentença que determinou o cumprimento da obrigação constitucional atribuída ao ente estadual.



    4 – Sentença confirmada em remessa necessária. Prejudicado o recurso voluntário.” (eDOC 19, p. 1)



     



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDOC 33).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida. No mérito, aponta-se ofensa ao art. 2º do texto constitucional.



    Nas razões recursais (eDOC 40), defende-se, em síntese, que houve violação ao princípio da separação dos poderes, haja vista que o Poder Judiciário não pode determinar a reforma dos prédios públicos sob pena de interferir no poder de gestão do Estado.



    É o relatório.



    Decido.



    As razões recursais não merecem prosperar.



    Isso porque esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que não existe violação ao princípio da separação dos poderes na conduta do Poder Judiciário em determinar ao Poder Executivo que sejam implementadas políticas públicas de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes da Primeira Turma desta Corte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. EXECUÇÃO DAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.7.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE- AgR 891.418, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.08.2015) 



    “PRÉDIO PÚBLICO – PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL – ACESSO. A Constituição de 1988, a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e as Leis nº 7.853/89 – federal –, nº 5.500/86 e nº 9.086/95 – estas duas do Estado de São Paulo – asseguram o direito dos portadores de necessidades especiais ao acesso a prédios públicos, devendo a Administração adotar providências que o viabilizem.” (RE 440.028, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.11.2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de setembro de 2022



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente